Tribunal: TJMT
Processo: 0000166-79.2020.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000166-79.2020.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[OSWALDO MURAD JUNIOR - CPF: 077.466.818-08 (EMBARGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), POUSADA DO PARQUE LTDA - ME - CNPJ: 07.642.391/0001-97 (EMBARGADO), ANDRE THURONYI - CPF: 403.207.077-68 (EMBARGANTE), IGOR HONORATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 065.597.141-60 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), PATRICIA DE GODOY MURAD PIM - CPF: 077.487.168-70 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), OSWALDO MURAD JUNIOR - CPF: 077.466.818-08 (EMBARGANTE), POUSADA DO PARQUE LTDA - ME - CNPJ: 07.642.391/0001-97 (EMBARGANTE), ANDRE THURONYI - CPF: 403.207.077-68 (EMBARGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), PATRICIA DE GODOY MURAD PIM - CPF: 077.487.168-70 (EMBARGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0000166-79.2020.8.11.0024 – Chapada dos Guimarães

Embargantes:
Oswaldo Murad Junior e outro

Embargados:
André Thuronyi e outra

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0000166-79.2020.8.11.0024 – Chapada dos Guimarães

Embargantes:
Oswaldo Murad Junior e outro

Embargados:
André Thuronyi e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Oswaldo Murad Junior e outro, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0000166-79.2020.8.11.0024 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de erro material.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão possui erro material quanto à afirmação de que inexistem provas de que as suas quotas sociais correspondam ao montante de R$ 3.155.139,00 (três milhões, cento e cinquenta e cinco mil e cento e trinta e nove reais), razão pela qual deve ser acolhida a impugnação ao valor dado a causa.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 222855663), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de erro material, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei).

Assim, a hipótese acima elencada quanto ao erro material não está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
De outra banda, Oswaldo Murad Junior recorre da rejeição da impugnação do valor da causa, defendendo que o aludido valor deve corresponder ao benefício econômico pretendido pelos autores, que no caso é de R$ 3.155.139,00 (três milhões, cento e cinquenta e cinco mil e cento e trinta e nove reais), que se refere ao valor atualizado das suas cotas sociais.

Sem razão. Na verdade, com a devida vênia, não há dúvidas de que, no caso em voga, o valor da causa deve observar a regra do art. 292, inc. II, do CPC, devendo possuir por base o valor parcial do contrato social limitada às quotas sociais de titularidade do réu
.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. PEDIDO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. VALOR CORRESPONDENTE À PARTE DO NEGÓCIO A QUE SE REFERE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA.

[...]

3. O valor da causa está intimamente ligado ao pedido do autor e não exatamente ao objeto do litígio, por isso, a um mesmo objeto é possível atribuir valores diferentes, a depender sempre do pedido que se apresenta. Delimitado o pedido, a determinação do valor da causa será obtido de maneira objetiva e corresponderá ao benefício pretendido pelo autor.

4. Verificando-se que a causa visa discutir a existência, validade, cumprimento, modificação, rescisão ou formação de um negócio jurídico, seu valor deve ser extraído deste mesmo negócio jurídico; e se o litígio não envolver o negócio jurídico por inteiro, mas somente parte dele, sobre essa parte recairá o valor da causa.

5.
Em ação de dissolução parcial de sociedade empresária, o valor da causa será o montante do capital social correspondente ao sócio que se pretende afastar da sociedade
. [...]” (STJ, REsp n. 1.410.686/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.06.2015 – negritei e grifei).

Desse modo, consoante bem anotado pelo d. magistrado, “Segundo consta na 1ª alteração do contrato social da Pousada do Parque Ltda – ME (ID. 85043345 – Pág. 43), verifico que o aludido valor corresponde a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).” (id. 215435637).

Não obstante, inexiste qualquer prova nos autos de que as cotas sociais do réu correspondem ao montante de R$ 3.155.139,00 (três milhões, cento e cinquenta e cinco mil e cento e trinta e nove reais), motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida também neste ponto
.
”
(id. 219388172 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese à alegação dos embargantes afeta a ocorrência de erro material no v. acórdão quanto à afirmação de que inexistem provas de que as suas quotas sociais correspondam ao montante de R$ 3.155.139,00 (três milhões, cento e cinquenta e cinco mil e cento e trinta e nove reais), razão pela qual deve ser acolhida a impugnação ao valor dado a causa, o certo é que deve ser observada a regra do art. 292, inc. II, do CPC, devendo possuir por base o valor parcial do contrato social limitada às quotas sociais de titularidade do réu.

Dessa forma, com o devido respeito, conforme bem fundamentado no v. acórdão,
“Segundo consta na 1ª alteração do contrato social da Pousada do Parque Ltda – ME (ID. 85043345 – Pág. 43), verifico que o aludido valor corresponde a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).”
(id. 215435637).

Não obstante, resta evidente que inexiste qualquer prova nos autos de que as cotas sociais dos embargantes correspondem ao montante de R$ 3.155.139,00 (três milhões, cento e cinquenta e cinco mil e cento e trinta e nove reais), motivo pelo qual não há que se falar em erro material no caso em voga.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024